Tribunal: TJES
Processo: 5005357-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005357-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE BRAZ FIORESI e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005357-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOSÉ BRAZ FIORESI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 2778211 - páginas 35 e ss., por meio da qual o MM Juiz de piso acolheu a “Exceção de Pré-Executividade” apresentada nos autos da Ação de Execução nº 0044934-21.2013.8.08.0024, determinando a exclusão do nome dos sócios Mateus Bassini e José Brás Fioresi. Na mesma oportunidade condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais na seguinte proporção:

(i) 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, que no caso dos autos equivale ao valor da CDA - até 200 (duzentos salários mínimos);

(ii) 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver; e

(iii) 5% (cinco por cento) na faixa subsequente, se houver.

Em suas razões recursais (ID 2778207), o Estado/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese, que na hipótese de exclusão do sócio resta afastada a aplicação do Tema 1076 do STJ, devendo os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa.

Contrarrazões (ID 2839702) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 01 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005357-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOSÉ BRAZ FIORESI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 2778211 - páginas 35 e ss., por meio da qual o MM Juiz de piso acolheu a “Exceção de Pré-executividade” apresentada nos autos da Ação de Execução nº 0044934-21.2013.8.08.0024, determinando a exclusão do nome dos sócios Mateus Bassini e José Brás Fioresi. Na mesma oportunidade condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais na seguinte proporção:

(i) 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, que no caso dos autos equivale ao valor da CDA - até 200 (duzentos salários mínimos);

(ii) 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver; e

(iii) 5% (cinco por cento) na faixa subsequente, se houver.

Em suas razões recursais (ID 2778207), o Estado/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese, que na hipótese de exclusão do sócio resta afastada a aplicação do Tema 1076 do STJ, devendo os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa.

Pois bem. Inicialmente, destaco que o valor (não atualizado) da presente “Ação de Execução Fiscal”, a qual foi ajuizada no ano de 2013, é de R$ 355.807,22 (trezentos e cinquenta e cinco, oitocentos e sete reais e vinte e dois centavos).

No âmbito da decisão ora impugnada determinou-se a exclusão dos excipientes do polo passivo da execução fiscal.

Acerca do tema, o C. Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que “quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.

Nesse sentido, aliás, cito o recente precedente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal. 3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Desta forma, entendo que deve ser afastada a fixação dos honorários advocatícios com a base de cálculo no valor do proveito econômico, para fixá-lo, tal qual o posicionamento do C. STJ, por apreciação equitativa.

Assim sendo, os honorários advocatícios devem ser fixados observando os critérios estabelecidos no §2º do mencionado artigo 85 do CPC, quais sejam: (i) o grau de zelo do profissional, (ii) o lugar de prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Compulsando os autos verifica-se que a matéria discutida na “Exceção de Pré-Executividade” foi apenas a ilegitimidade das partes, havendo apenas 01 (uma) manifestação do ilustre advogado e com proferimento da Decisão, o que denota a pequena complexidade da causa e a desnecessidade de maiores esforços para o seu desfecho.

Desse modo, levando em consideração a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios mostra-se compatível com os limites impostos pelo artigo 85 do Código de Processo Civil.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão impugnada e fixar a verba honorária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça “quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”. 2. Assim sendo, os honorários advocatícios devem ser fixados observando os critérios estabelecidos no §2º do mencionado artigo 85 do CPC, quais sejam: (i) o grau de zelo do profissional, (ii) o lugar de prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Hipótese em que a matéria discutida na “Exceção de Pré-Executividade” foi apenas a ilegitimidade das partes, havendo apenas 01 (uma) manifestação do ilustre advogado e com proferimento da decisão, o que denota a pequena complexidade da causa e a desnecessidade de maiores esforços para o seu desfecho. 4. Honorários fixados por apreciação equitativa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.